Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016947-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAIZ PARPINELLE ALVES - CPF: 398.011.948-39 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVANTE), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 00.262.371/0001-41 (AGRAVADO), FABIANA FONSECA DICEZARE - CPF: 218.708.748-46 (ADVOGADO), CAIO MARTINS CABELEIRA - CPF: 364.302.128-31 (PROCURADOR), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (PROCURADOR), FRANCISCO PIGATTO NETO - CPF: 353.078.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILE DISSENHA PIGATTO - CPF: 125.957.428-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - A exigência de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário é regra constitucional prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

II – O dever de fundamentação ainda encontra amparo no artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

III - Da atenta análise dos autos, constata-se que o magistrado singular se limitou a homologar o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial, sem qualquer fundamentação, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 0000863-55.2014.8.11.0107, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1003194-94.2014.8.26.0100, que tramita no Estado de São Paulo, ajuizada em face de
FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
, homologou o laudo pericial atinente à avaliação do imóvel penhorado nos autos, declarando como sendo o valor do bem o montante de R$ 20.028.051,96 (vinte milhões, vinte e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida carece de fundamentação, haja vista que o magistrado singular não expôs os motivos que o levaram a homologar o laudo, tampouco as razões pelas quais rejeitou as alegações formuladas pelo requerente.

Pondera que o laudo e seus complementos estão eivados de vícios que comprometem a sua validade, notadamente porque o
expert
adotou como área do imóvel aquela constante no CAR – Cadastro Ambiental Rural que, por sua vez, é muito superior àquela que consta na matrícula imobiliária do bem penhorado.

Afirma que a situação do próprio CAR ainda está pendente de análise e que as informações nele contidas, por serem inseridas pelo proprietário ou possuidor do imóvel, não podem se sobrepor às informações contidas no registro imobiliário, que é um documento com prerrogativa de veracidade.

Aduz que grande parte de densa mata nativa foi considerada como área aberta pelo
expert
, o que acarretou em supervalorização do imóvel penhorado. Além disso, relata que a área de 364,48ha considerada pelo perito como aberta está em dissonância com o próprio CAR e com as informações prestadas por um funcionário da fazenda, que indicam que essa área seria de 17,6456ha e 80ha, respectivamente.

Assevera que o valor de mercado do imóvel é inferior à metade do montante apontado no trabalho pericial, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada, com a realização de uma nova avaliação.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

106540451, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no decisum objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes pares:

O agravante alega em suas razões recursais que a decisão de base que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos carece de fundamentação objetiva e, por tal razão, deve ser anulada.

Tem razão o agravante.

Como cediço, a exigência de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário é regra constitucional prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, (...).”

O dever de fundamentação ainda encontra amparo no artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”

Na hipótese, da atenta análise dos autos, constata-se que o magistrado singular se limitou a homologar o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial, sem qualquer fundamentação. Eis a íntegra da decisão:

“Vistos.

Cuida-se de carta precatória distribuída em 14/10/2014, cuja finalidade é a avaliação da área penhorada, porém, diante de divergências das partes quanto ao resultado do laudo pericial este procedimento vem se arrastando ao longo dos anos.

Com efeito, deve-se deixar claro que a função do perito é atender um comando judicial cuja finalidade é auxiliar o magistrado na sua tomada de decisão, não é satisfazer a pretensão das partes.

Assim, considerando que o expert sanou as dúvidas pertinentes aos laudos anteriores, tenho por bem HOMOLOGAR o laudo de ref: 94, para declarar que o valor do imóvel avaliado é de R$ 20.028.051,96 (vinte milhões, vinte e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

Com a preclusão, devolva-se a missiva à origem, consignada as homenagens deste juízo.

Int. Cumpra-se.”

Como se vê, não se trata de fundamentação suscinta. O caso é de ausência de fundamentação, sendo imperioso o reconhecimento da sua nulidade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL -
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO
- OCORRÊNCIA.
É vedada a prolação de decisão não fundamentada, conforme estabelecem os artigos 93, IX da CR/88 e 489 do CPC/2015, sob pena do reconhecimento de sua nulidade. A decisão que, sem enfrentar as impugnações ao cálculo apresentado por perito judicial, homologa o laudo pericial, é nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.”
(TJ-MG - AI: 10702170553318001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 10/03/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –
HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.” (N.U 1009462-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (g.n.)

“
RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA
– RECURSO PROVIDO.
É flagrantemente nula a decisão que
, além se afigurar extra petita,
é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF.
”
(N.U 1000587-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação

e determino o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que observe os comandos do art. 93, IX da Constituição Federal e do art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021